Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737176-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO em face da sentença (ID 19441429) proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0737176-36.2019.8.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II em seu desfavor, julgou procedente o pedido principal para condenar o réu ao pagamento de taxas condominiais atrasadas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de setembro de 2020 11:46:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador